Tribunal: CARF
Processo: 10665.720491/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720491/2017-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.849 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA.
LAVRATURA. JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No
06.
O art. 10 do Decreto 70.235/1972 preleciona que o auto de infração será
lavrado no local da verificação da falta. O local de verificação da falta não
significa o local de ocorrência do fato gerador da obrigação, tampouco a
localidade em que a infração foi praticada, mas sim onde ela foi constatada
pela autoridade fiscal, mesmo que esta tenha exercício em unidade com
jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo. Observância da
Súmula CARF no 6.
CERTIDÃO
NEGATIVA
DE
DÉBITO.
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA DETENTORA PARA COM
DÉBITOS NÃO CONSTITUÍDOS. INEXISTÊNCIA.
Não se prestam as certidões negativas de débito ou certidões positivas com
efeito de negativa para atestar a inexistência de débitos ainda não constituídos.
SISTEMA GFIP/SEFIP. GFIP RETIFICADORA
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS
(mesma chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo integralmente a
GFIP/SEFIP transmitida anteriormente. Manual da GFIP Versão 8.4.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS. SEBRAE.
As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na
Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720491/2017-03
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720491/2017-03

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência das contribuições sociais
previdenciárias e contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, denominados terceiros,
bem como para aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória (apresentação de
GFIP com informações incorretas ou omissas.
De acordo com o relatório fiscal:
Do batimento efetuado entre as folhas de pagamento e GFIP’s foi constatado a omissão
de segurados empregados ou a informação a menor de sua base de cálculo, estando em
anexo as planilhas da Matriz e Filiais com relação dos mesmos e diferenças apuradas de
base de cálculo e da contribuição dos segurados empregados, sendo a empresa
responsável pela contribuição que descontar a menor conforme previsto no artigo 33, §
5o da Lei 8.212/91. Nas competências 01/2013 e 02/2013 os valores recolhidos
correspondiam com os declarados na matriz e filial 0004-96 e de 06/2013 a 13/2013 não
houve recolhimentos na matriz e filial 0007-39, na filial 0005-77 não houve
recolhimentos de 06/2013 a 10/2013, na filial 0004-96 não houve recolhimentos de
07/2013 a 13/2013 e na filial 0009-09 não houve recolhimentos em 09/2013, 10/2013,
12/2013 e 13/2013.

Sobre os valores apurados da remuneração de segurados empregados não declarados em
GFIP e ou declarados a menor, são apuradas as contribuições previdenciárias parte
patronal e para financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91
e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Alíquota GILRAT), conforme previsto no
artigo 22, incisos I, II, alínea ‘c’ da lei 8.212/91

Sobre os valores da remuneração dos segurados empregados não declarados e ou
declarados a menor em GFIP, cujas bases de cálculo estão discriminadas no item 5
acima, são lançadas as contribuições devidas para OUTRAS ENTIDADES (FNDE,
INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE)

A empresa foi autuada por ter apresentado as GFIP’s de 04/2012, 06/2012, 07/2012,
11/2012, 12/2012, 13/2012, 01/2013 a 05/2013, com omissão de segurados empregados
e ou com informação a menor de sua remuneração, estando em anexo planilha com
relação dos segurados empregados e os estabelecimentos da empresa em que a infração
foi cometida.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720491/2017-03

Impugnação na qual a autuada alega que:
 Vício formal, por falta de lavratura no local de verificação da falta;
 Ao longo do período continuou a retirar certidões negativas normalmente;
 Nenhum trabalhador reclamou da ausência de depósito fundiário;
 Os erros apontados tratam-se de correções na GFIP;
 As contribuições do salário educação/Incra/Senai/Sebrae sobre folha
salarial não foram recepcionadas pela Emenda Constitucional no 33/2001;
 As contribuições de intervenção no domínio econômico somente podem
incidir sobre faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor
aduaneiro

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GFIP.
ESPONTANEIDADE
PARA
RETIFICAÇÃO.
O contribuinte é livre para retificar sua Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP, respeitado o prazo
decadencial. No entanto, após a ciência do início do procedimento fiscal ou do
lançamento tributário se consuma a perda da espontaneidade do interessado para alterar
a sua Declaração.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
FEDERAL.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária
Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira para decidir
sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. A opção do sistema
jurídico pátrio foi de subtrair competência para o julgador administrativo negar vigência
a determinado dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade ou de não
recepção pelo ordenamento jurídico atual, esta atribuição foi reservada ao poder
judiciário.

Ciência do acórdão em 19/01/2018.

Recurso Voluntário apresentado em 09/02/2018, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
56
Impugnação
154
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720491/2017-03

Acórdão de 1a instância (DRJ)
285
Termo de Registro de mensagem - ciência do acórdão
311
Recurso Voluntário (RV)
320

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Nulidade – Vício formal – Lavratura no local de verificação da falta
A recorrente requer a nulidade do lançamento, vez que a autuação foi lavrada em
cidade diferente do local de verificação da falta, em violação ao art. 10 do Decreto 70.235/1972.

O local de verificação da falta a que se refere o dispositivo não significa o local de
ocorrência do fato gerador da obrigação, tampouco a localidade em que a infração foi praticada,
mas sim onde ela foi constatada pela autoridade fiscal. A verificação da ilegalidade pode
ocorrer dentro da própria repartição. Tema da Súmula CARF no 6, com o seguinte enunciado:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.

Conjugando-se tal súmula com a disposição trazida pelo art. 38, §3o do Decreto
7.574/2011, prevendo expressamente a possibilidade do crédito tributário ser constituído por
Auditor-Fiscal com exercício em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo, fica claro que o auto de infração
poderia ser lavrado na repartição de Divinópolis, mesmo que a empresa estivesse em Belo
Horizonte.

Mérito – Retificação da GFIP – Certidões Negativas
Quanto ao mérito, a recorrente informa que, durante o período, continuou a retirar
certidões negativas sem que fosse informada acerca de divergência de dados ou valores pagos a
menor e que nenhum obreiro reclamou de ausência de depósito fundiário. Sustenta ainda que os
erros seriam oriundos de correções nas GFIP ́s que geraram a perda de dados já informados.
Afirma ainda que tais argumentos também demonstram que não era necessário o recolhimento da
contribuição do GILRAT.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720491/2017-03

Assim, em relação às obrigações principais, verifica-se que não há nada que
permita afastar o lançamento: a recorrente não contesta as diferenças apuradas pela fiscalização a
partir do cotejo entre as folhas de pagamento e GFIP ́s, de modo que tais valores devem ser
reconhecidos como contribuições efetivamente devidas pelo sujeito passivo.
A ausência de reclamações relativas a depósito fundiário não tem o condão de
impedir o lançamento, vez que este é atividade vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional. As certidões negativas, por sua vez, apenas retratam a situação
acerca de créditos já lançados em nome do contribuinte no momento de sua expedição, o que não
impede a constituição de outros créditos ainda não apurados, respeitado o prazo decadencial.
Quanto a retificações de GFIP ́s que teriam ocasionado perda de dados
anteriormente informados, adota-se a fundamentação dada pelo julgador a quo, por tratar
didaticamente a matéria:
Em relação às retificações de GFIP, é de todo oportuno lembrar que as alterações nas
informações prestadas em GFIP serão formalizadas mediante a apresentação de GFIP
retificadora, elaborada com a observância das normas constantes do Manual da GFIP,
conforme estabelece o art. 463 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009
Resta ressalvar, nesta seara, que há muito anos a GFIP retificadora sobrepõe as
informações da GFIP retificada, em razão disso o manual de preenchimento das GFIP é
extremamente repetitivo no sentido de que as novas informações ou fatos geradores
omitidos devem ser informados mediante a transmissão de nova GFIP, contendo todos
os fatos geradores, inclusive os já informados, com as respectivas correções e
confirmações. Chega a colocar com letra garrafais um aviso antes mesmo do índice:
AVISO IMPORTANTE PELA NOVA SISTEMÁTICA DE RETIFICAÇÃO,
ORIENTADA NESTE MANUAL, É NECESSÁRIO O ENVIO DO ARQUIVO
COM TODOS OS DADOS CONTIDOS NO ARQUIVO ANTERIOR (A
RETIFICAR), COM AS DEVIDAS CORREÇÕES.
Observa-se que a Interessada tem todas as informações para fazer, se for o caso, as
corretas retificações de GFIP. E em caso de erro, deve novamente retificá-las, antes de
perder a espontaneidade, com prova das eventuais diferenças. Assim, diante da
constatação da existência de diferenças entre folha de pagamento e GFIP é dever da
autoridade fiscal realizar o lançamento, pois todas as bases de cálculo de Contribuições
Previdenciárias, GILRAT e Contribuições para outras entes e fundos devem ser
declaradas em GFIP ou ser objeto de lançamento tributário de ofício.

Contribuições a terceiros – Constitucionalidade – Sobrestamento do
julgamento
A contribuinte reconhece que o Regimento Interno do CARF (Ricarf) impede o
reconhecimento da inconstitucionalidade das contribuições devidas aos terceiros, razão pela qual
requer o encaminhamento dos autos para revogação da Súmula CARF no 02, para posterior
apreciação do tema. Na sequência, requer sobrestamento do julgamento administrativo até a
decisão judicial acerca do RE 603.624

O encaminhamento para cancelamento de súmulas não compete a este colegiado.
Art. 74 do Ricarf:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720491/2017-03

Ar t. 74. O enunciado de súmula poderá ser revisto ou cancelado por proposta do
Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, do Secretário da
Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação representativa de categoria
econômica habilitada à indicação de conselheiros.
§ 1o A proposta de que trata o caput será encaminhada por meio do Presidente do
CARF.

Quanto ao RE 603.624, o STF decidiu em 23/09/2020 pela constitucionalidade da
contribuição ao SEBRAE, de forma que não cabe o sobrestamento da decisão. Ementa do
Acórdão:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE
EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL
33/2001.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição Federal
não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por
toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
2.O emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas”
demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese.
Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre
a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e
11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição
Federal.
3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de
repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com
fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".
(Supremo Tribunal Federal. RE 603.624. Relatora: Min. Rosa Weber. Data de
publicação: 13/01/2021)

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720491/2017-03

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital